Tribunal: TJMT
Processo: 1019617-72.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019617-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EMANOEL SOARES PRADO DA CRUZ - CPF: 040.768.781-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo executado, acolhendo exceção de pré-executividade para determinar a limitação dos encargos de atualização monetária e juros moratórios à Taxa SELIC

e fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O Município alega violação à autonomia legislativa municipal, necessidade de dilação probatória e inaplicabilidade do Tema 1062 do STF aos entes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a legislação municipal que impõe atualização do crédito tributário em patamar superior à Taxa SELIC; (ii) estabelecer se a matéria pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; (iii) determinar se a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa foi ilidida no caso concreto; e (iv) verificar a existência de sucumbência da Fazenda Pública que justifique a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência legislativa dos Municípios para dispor sobre atualização de seus créditos tributários encontra limites nas normas gerais editadas pela União, não podendo instituir encargos superiores àqueles definidos em âmbito federal, sob pena de afronta à Constituição.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.353.204/SP (Tema 1062 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que entes subnacionais não podem aplicar, de forma cumulativa, índices como IPCA e juros de 1% ao mês quando tais encargos superam a Taxa SELIC.

5. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1062 aos Municípios é cabível, diante da identidade de fundamentos jurídicos e da interpretação sistemática do pacto federativo à luz dos arts. 24, 30, II, e 146, III, da CF/1988.

6. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1217 não impede a aplicação da jurisprudência consolidada no Tema 1062, especialmente diante da clareza do entendimento já firmado.

7. A exceção de pré-executividade é cabível para a análise de matéria exclusivamente de direito, como a legalidade dos encargos de atualização do crédito tributário, sendo desnecessária dilação probatória.

8. A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e pode ser afastada quando demonstrado excesso de execução por aplicação de índices em desconformidade com as normas gerais tributárias.

9. A redução do valor da execução em virtude da limitação dos encargos caracteriza sucumbência da Fazenda Pública, justificando a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A legislação municipal sobre encargos de atualização monetária deve observar os limites definidos pelas normas gerais da União. 2. É cabível exceção de pré-executividade para discutir a legalidade dos encargos aplicados, quando a matéria for exclusivamente de direito. 3. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa. 4. O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, gera sucumbência da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, 30, II, e 146, III; CTN, arts. 97 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.353.204/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 13.10.2022; STF, Tema 1062 da repercussão geral, ARE 1.216.078/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.03.2023; TJMT, AI 1019673-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Emanoel e, consequentemente determinar ao Município a adequação dos índices de atualização da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa SELIC.

O Município agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática violaria a autonomia legislativa municipal e o devido processo colegiado.

Assevera que a exceção de pré-executividade seria incabível no caso concreto, por demandar dilação probatória para apuração do excesso alegado.

Destaca que a presunção de liquidez e certeza da CDA não teria sido ilidida.

Defende ainda, que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, por ausência de sucumbência da Fazenda Pública.

Por fim, afirma que o Tema 1062 do STF não se aplicaria automaticamente aos Municípios, e que a matéria está sob exame no Tema 1217 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento pelo STF.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo a quo.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso (Id. 333288870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo executado, acolhendo exceção de pré-executividade para determinar a limitação dos encargos de atualização do crédito tributário municipal à Taxa SELIC, afastando a aplicação cumulativa do IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, bem como fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O cerne da controvérsia reside na validade da legislação municipal que institui encargos moratórios em patamar superior ao índice adotado pela União, bem como na possibilidade de controle dessa matéria por meio de exceção de pré-executividade.

A decisão agravada não comporta reparos.

Com efeito, conforme corretamente consignado na decisão monocrática, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal aponta no sentido de que a competência legislativa dos entes subnacionais para dispor sobre atualização de seus créditos tributários encontra limites nas normas gerais editadas pela União, notadamente quando se trate de índices de correção monetária e juros de mora.

No julgamento do ARE 1.353.204/SP, bem como na interpretação sistemática do Tema 1062 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou que, embora os entes subnacionais possam legislar sobre seus créditos tributários, não lhes é dado instituir encargos superiores àqueles adotados pela União, sob pena de violação à ordem constitucional.

Ainda que o Tema 1062 mencione expressamente Estados e Distrito Federal, o argumento de
distinguishing
sustentado pelo agravante não se sustenta. Isso porque o limite imposto pelo Supremo Tribunal Federal decorre de interpretação sistemática do pacto federativo, à luz dos artigos 24, 30, inciso II, e 146, inciso III, da Constituição Federal.

A competência municipal para legislar supletivamente sobre direito tributário não se sobrepõe à competência privativa da União para editar normas gerais em matéria tributária. A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com as diretrizes gerais do sistema tributário nacional.

Ressalte-se que, embora o Tema 1217 ainda se encontre pendente de julgamento, a aplicação do entendimento firmado no Tema 1062 se justifica pela identidade de razão jurídica, tendo em vista que ambos tratam da limitação dos encargos moratórios instituídos por entes subnacionais, devendo prevalecer a diretriz já consolidada em sede de repercussão geral.

A existência de repercussão geral reconhecida não impõe, por si só, autocontenção judicial ou sobrestamento automático dos feitos. A orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido da limitação dos encargos aos índices federais já se encontra suficientemente delineada para permitir a solução da controvérsia, sem comprometimento da segurança jurídica.

De outra parte, a utilização do IPCA acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, embora cada um desses parâmetros encontre previsão em normas federais, quando aplicados de forma cumulativa, extrapola o limite imposto pela Taxa SELIC, índice que possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros. Tal sistemática resulta em atualização superior àquela admitida pelas normas gerais, em afronta à isonomia federativa e à segurança jurídica.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou posição nesse sentido:

“[...] A definição do índice legalmente aplicável para atualização de débitos tributários é questão de direito e, portanto, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, quando se trata da aplicação de encargos superiores à taxa Selic, em afronta ao Tema 1062 do STF.”
(TJMT, AI n. 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025)

Quanto à alegação de que a análise do excesso de execução demandaria dilação probatória, não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade para impugnação de encargos ilegais, sempre que a controvérsia envolver matéria exclusivamente de direito, como ocorre no caso em exame, em que se discute a legalidade dos índices de atualização monetária e juros adotados.

No que concerne à alegada presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, é firme o entendimento de que tal presunção é relativa. No caso concreto, foi afastada pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, diante da comprovação do excesso de execução decorrente da aplicação de índices de atualização em desconformidade com as normas gerais tributárias.

Importa destacar que a decisão agravada não anula o crédito tributário municipal, limitando-se a adequá-lo aos parâmetros legais e constitucionais vigentes. Não há, portanto, violação ao direito de propriedade do ente municipal, mas simples conformação do crédito à legalidade tributária e ao pacto federativo.

Quanto à insurgência contra a condenação em honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao agravante. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução e consequente redução do débito, configura sucumbência da Fazenda Pública.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão monocrática agravada se encontra em plena consonância com a Constituição Federal, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com o entendimento já firmado por este Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, com a consequente limitação da atualização do crédito tributário municipal à Taxa SELIC e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos anteriormente fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026